Tribunal: STF
Processo: ARE 1534832
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJGO, assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO PRESÍDIO PELA DGAP. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO. NULIDADE DA RECLASSIFICAÇÃO DO COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. 1- Não prospera a alegação de ausência de motivação da transferência à unidade especial justificada na periculosidade do apenado, liderança negativa, influência desfavorável dos demais presos e integração de facção criminosa. 2– A transferência do local de cumprimento da pena para localidade que favoreça a convivência social do reeducando não constitui direito líquido e certo, ficando sua concessão adstrita aos critérios de conveniência e oportunidade da administração penitenciária, a serem aferidos pelo juízo da execução penal. 3– A mera movimentação para presídio de segurança especial por conveniência da administração não pode ensejar a automática alteração do comportamento carcerário para mau, não obstante a expressa previsão nesse sentido do artigo 33, da Portaria 492-2018/DGAP, à míngua da notícia da prática de falta grave ou de circunstância desabonadora da conduta intramuros. 4– Efetivada a transferência do reeducando para estabelecimento prisional situado em outra unidade judiciária, a competência para presidir o processo de execução penal passa a ser do local de cumprimento da pena. 5– Agravo conhecido e provido em parte (doc. 13, p. 1).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 20, p. 1).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 2º e 5º, XXXV e XLVI, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece acolhida.



    Inicialmente, observo que os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE 1.455.834 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    IV - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (DJe 26/10/2023 — grifei).



    Com o mesmo entendimento, menciono outros julgados do Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE O PRESCRITO NO ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. A alegação tardia, em embargos de declaração, de ofensa ao Texto Constitucional não supre o prequestionamento da matéria, atraindo o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido (ARE 1.400.860 AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 13/9/2023 — grifei).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 2º, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 473/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.415.282 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28/6/2023 —grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015 e no art. 327, § 1°, do RISTF. II - Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015). (ARE 1.419.537 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMESSA DE MERCADORIA À ZONA FRANCA DE MANAUS. CRÉDITO DE ICMS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA LOCAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito, cabendo ao recorrente opor embargos de declaração com o fim de instar o Tribunal de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional, sob pena de atrair a aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 2. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. No caso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia a partir dos pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como da interpretação conferida à Lei Complementar nº 87, de 1996, ao Decreto-lei nº 288, de 1967, e ao Regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.421.429 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17/11/2023 — grifei).



    Ademais, consta no voto condutor do acórdão recorrido:



    Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão do juízo da 1ª Vara de Execução Penal desta capital, que indeferiu os pedidos defensivos de nulidade de sua transferência para a unidade prisional especial de Planaltina e do ato que classificou o seu comportamento como mau, bem como determinou a remessa do feito para a Vara de Execução Penal de Formosa. 



    Pede o retorno ao cumprimento da pena na Penitenciária Odenir Guimarães, em Aparecida de Goiânia, a reclassificação do comportamento carcerário para bom e a manutenção da tramitação do feito no juízo da 1ª Vara de Execução Penal de Goiânia. 



    Verifica-se o cumprimento da pena privativa de liberdade unificada de 58 (cinquenta e oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, atualmente em regime fechado. 



    De antemão, importa dizer que a Constituição Federal, em seu artigo 24, inciso I, conferiu aos estados membros competência concorrente para legislar sobre direito penitenciário. 



    Nesse aspecto, relevante acentuar que a movimentação de presos no âmbito do sistema prisional do estado de Goiás é atribuição da Diretoria-Geral da Administração Penitenciária, consoante previsto na Lei Estadual 19.962/2018, que estabeleceu a autonomia e independência do órgão estadual de administração penitenciária para gestão de vagas, implantação e movimentação dos encarcerados (artigos 1º, inciso III), observados os critérios da necessidade e conveniência. 



    Assim, a movimentação de presos é ato revestido de legalidade, quer porque o artigo 86, da Lei de Execução Penal, prevê a possibilidade de execução da pena em outro juízo que não o da condenação, quer porque a referida lei, além de criar o aludido órgão, confere ao Executivo a gestão da vaga prisional. 



    Desse modo, a lei atacada, ao conferir ao executivo, por meio da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, a gestão das vagas nos presídios estaduais, o fez em consonância à competência material conferida pela Constituição Federal. 



    Em resposta às informações requisitadas pelo juízo a quo, o presídio especial de Planaltina informou que o ora agravante exerce liderança negativa, influencia, desfavoravelmente, os demais presos na unidade prisional de origem e integra facção criminosa denominada Amigos do Estado (mov. 21, autos do SEEU). 



    No mesmo sentido, a motivação apresentada pela DGAP para a transferência do agravante (mov. 23 e 40, autos do SEEU). Assim, não se verifica nenhuma ilegalidade no ato, já que motivado na periculosidade do apenado, aferida não só pelo histórico criminal, como pela conduta no ambiente carcerário, além dos indícios de integrar facção criminosa. 



    Não se pode descurar da intensa periculosidade social, também extraível da condenação definitiva ao resgate das penas de 45 (quarenta e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão – pela sêxtupla prática de homicídios duplamente qualificados, metade consumada, metade tentada, na boate Insônia, decorrente de rixa do codenunciado com uma das vítimas fatais pela disputa de Paloma da Silva Valadão Mendes, atingidas as demais, inadvertidamente, por estarem no mesmo camarote – e 14 (catorze) anos de reclusão por homicídio qualificado em contexto de concorrência de ponto de tráfico de drogas.



    [...]



    Sabe-se que o ordenamento jurídico pátrio instituiu como regra o cumprimento da pena imposta no local onde o processado cometeu o respectivo delito e restou julgado, admitindo, por outro lado, que a execução da reprimenda se possa dar em outra localidade (artigo 86, da Lei de Execução Penal), caso atendidos os interesses público e do preso, segundo entendimentos doutrinário e jurisprudencial. 



    Eis o citado dispositivo: 



    ‘Art. 86. As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União’. 



    Nesse aspecto, visando o processo de ressocialização do condenado, a legislação criou mecanismos que possibilitam, ao menos em tese, o gradativo retorno do reeducando ao meio social e familiar, motivo pelo qual, consoante disposição do artigo 103, da Lei de Execução Penal, foi previsto o cumprimento da pena em local diverso do que se consumou o crime, notadamente, próximo aos seus familiares.



    [...]



    Contudo, a transferência do local de cumprimento da pena para localidade que favoreça a convivência social do reeducando não constitui direito líquido e certo, ficando sua concessão adstrita aos critérios de conveniência e oportunidade da administração penitenciária, a serem aferidos pelo juízo da execução penal. 



    Acrescente-se que a previsão normativa contida no artigo 66, inciso V, alínea ‘g’ da Lei de Execução Penal, que prevê competir ao juízo da execução determinar o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca, coexiste com a legislação estadual citada, pois esta prevê a movimentação de presos no âmbito da esfera da atividade administrativa penitenciária, sujeita, de todo modo, a controle judicial, ao passo que aquela dispõe da competência jurisdicional do juízo da execução de decidir sobre eventual transferência de preso, assim não havendo qualquer reparo a ser feito. 



    Não obstante o adimplemento da sanção se inicie no local que dispõe a lei de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença, nada impede a modificação da competência para execução e fiscalização desta. Vejamos: 



    ‘Art. 65. A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. 



    Art. 86. As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União. 



    Com isso, efetivada a transferência para estabelecimento prisional situado em outra unidade judiciária, a competência para presidir o processo de execução penal passa a ser do local de cumprimento da pena.



    [...]



    Por outro lado, a mera movimentação para presídio de segurança especial por conveniência da administração não pode ensejar a automática alteração do comportamento carcerário para mau, não obstante a expressa previsão nesse sentido do artigo 33, da Portaria 492-2018/DGAP, à míngua da notícia da prática de falta grave ou de circunstância desabonadora da conduta intramuros (doc. 13, pp. 2-6).



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame dos fatos e provas – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.450.590 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.330.681 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/8/2021).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Nulidade da medida de busca e apreensão. Revisão da dosimetria da pena e de seu regime de cumprimento. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de demandarem a análise de legislação infraconstitucional, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.524.114 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7/2/2025 – grifei).



     



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator